Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600010-24.2020.6.16.0039
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
24/09/2020
Número: 0600010-24.2020.6.16.0039

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600010-24.2020.6.16.0039
Assuntos: Filiação Partidária, Filiação Partidária - Coexistência
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600010-
24.2020.6.16.0039 que, com esteio no art. 22 da Resolução TSE nº 23.596/2019 c.c art. 22, § único da
Lei n. 9.096/95, nas diretrizes gerais do ordenamento jurídico, pelas quais não é possível a filiação
a mais de um partido de forma simultânea, e diante da ausência de elementos que possam levar a
manutenção de apenas uma das filiações partidárias para o eleitor, declarou nulas as filiações
partidárias da eleitora Jocelia Aparecida Cunha ao Partido Republicano da Ordem Social - PROS e
ao Partido Verde - PV, e determinou o cancelamento de ambas. (Procedimento autuado a fim de
apurar a coexistência/duplicidade de filiação partidária a partidos políticos diversos, da eleitora
Jocelia Aparecida Cunha, de Reserva/PR, no PROS e no PV, com mesma data - 04.04.2020,
detectada pelo Sistema de FILIA, nos termos da Lei n. 9.099/95 e da Resolução TSE 23.596/2019).
RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOCELIA APARECIDA CUNHA (RECORRENTE)
CARLOS RODOLFO GARABELI SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO VERDE (TERCEIRO
INTERESSADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS (TERCEIRO
INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
97278
66
10/09/2020 18:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.257
RECURSO ELEITORAL 0600010-24.2020.6.16.0039 – Reserva – PARANÁ

Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: JOCELIA APARECIDA CUNHA
- OAB/PR0067406A
ADVOGADO: CARLOS RODOLFO GARABELI SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO VERDE
TERCEIRO INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
INTEMPESTIVIDADE.
INTERPOSIÇÃO
FORA
DO
PJE.
HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
DUPLICIDADE.
FILIAÇÕES
NA
MESMA
DATA.
VONTADE
INEQUÍVOCA.
NÃO
MANIFESTAÇÃO
NO
PRAZO.
CANCELAMENTO DE AMBAS.
1. Após a instituição e determinação legal
de obrigatoriedade de utilização do PJE,
não merece conhecimento o Recurso
Eleitoral interposto fora do sistema
eletrônico quando não comprovadas as
hipóteses
excepcionais
de
indisponibilidade do sistema ou prática de
ato urgente, observados os requisitos do
art. 23 da Resolução TRE/PR nº 774/17.
2. Excepcionalidade do caso em tela, no
qual o Cartório Eleitoral recepcionou o
recurso interposto por meio inadequado e
Num. 9727866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 18:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091016512596400000009224392
Número do documento: 20091016512596400000009224392

certificou sua tempestividade, gerando no
recorrente a expectativa de regularidade
formal.
3. Não há na norma de regência previsão
no sentido de que o eleitor possa filiar-se,
na mesma data, a partidos diversos e
posteriormente, já fora do prazo legal,
exercer direito de escolha, o que poderia
em última análise configurar uma forma
de burlar o limite temporal conferido pela
lei.
4. Impõe-se o cancelamento das filiações
coexistentes e realizadas na mesma data
quando
o
eleitor
não
demonstra
inequivocamente e antes de expirado o
prazo legal sua vontade de permanecer
filiado a apenas uma das agremiações.
5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se da Recurso Eleitoral interposto por JOCELIA APARECIDA CUNHA em
face de sentença do juízo da 39ª Zona Eleitoral que declarou nulas as filiações partidárias
simultâneas realizadas junto ao Partido Republicano da Ordem Social - PROS e ao Partido
.
Verde - PV
A sentença restou assim fundamentada:
Como não houve manifestação dos interessados nos presentes autos e tampouco constam
documentos encaminhados à Justiça Eleitoral que indiquem o desligamento da eleitora filiada
de um dos partidos políticos, não há elementos para apurar-se a eventual prevalência de uma
d a s
f i l i a ç õ e s .
Assim, entende-se pelo cancelamento de ambas as filiações detectadas ante a
impossibilidade de um mesmo eleitor permanecer filiado a mais de um partido político
concomitantemente, bem como pela ausência de previsão legal ou regulamentar acerca da
Num. 9727866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 18:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091016512596400000009224392
Número do documento: 20091016512596400000009224392

manutenção de uma das filiações, quando duas ou mais filiações a partidos diversos tenham
ocorrido
na
mesma
data,
conforme
entendimento
jurisprudencial:
(
.
.
.
)
Ante o exposto, com esteio no art. 22 da Resolução TSE nº 23.596/2019 c.c art. 22, § único
da Lei n. 9.096/95, nas diretrizes gerais do ordenamento jurídico, pelas quais não é possível a
filiação a mais de um partido de forma simultânea, e diante da ausência de elementos que
possam levar a manutenção de apenas uma das filiações partidárias para o eleitor, declaro
nulas as filiações partidárias da eleitora JOCELIA APARECIDA CUNHA ao PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS) e ao PARTIDO VERDE, pelo que determino o
cancelamento de ambas.
Em suas razões a Recorrente sustentou que é seu desejo ver validada sua
filiação ao Partido Verde - PV e requereu que seja cancelada a filiação realizada junto ao
Partido Republicano da Ordem Social - PROS.
O Partido Verde - PV manifestou-se no sentido de que tem o interesse em manter
a Recorrente como filiada (id. 8297866).
Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento
do Recurso em razão da intempestividade e, em caso de conhecimento, que no mérito seja
desprovido.
É o relatório.

VOTO

Os Recursos Eleitorais para serem conhecidos devem preencher os pressupostos
de admissibilidade, dentre eles, a tempestividade.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do
Recurso Eleitoral em razão da intempestividade nestes termos: "A recorrente foi intimada da

sentença em 04 de junho de 2020 (quinta-feira) e o recurso eleitoral foi interposto em 09 de

junho de 2020 (terça-feira). O recurso, portanto, é intempestivo, razão pela qual não deve ser
conhecido."
Diante disso, a Recorrente foi intimada nos termos do art. 9º e 10 do CPC;
entretanto quedou-se inerte.
O art. 196 do CPC atribuiu ao Conselho Nacional de Justiça e, supletivamente,
aos Tribunais regulamentar a prática de atos processuais por meio eletrônico.
Art. 196. Compete ao Conselho Nacional de Justiça e, supletivamente, aos tribunais,
regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais.
Num. 9727866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 18:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091016512596400000009224392
Número do documento: 20091016512596400000009224392

Antes disso, o CNJ, por meio da Resolução nº 185/2013, com supedâneo no art.
18 da Lei nº 11.419/06, instituiu o PJE como sistema de processamento de informações e
prática de ato processuais, dispondo em seu art. 22 sobre a forma de distribuição de petição
inicial e interposição de recursos, ressaltando a desnecessidade de intervenção da secretaria
judicial:

Art. 22. A distribuição da petição inicial e a juntada da resposta, dos
s e das petições
recurso

em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico serão feitas diretamente

por aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da intervenção da secretaria

judicial, situação em que a autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo

eletrônico de protocolo, disponível permanentemente para guarda do peticionante.
Na mesma esteira, a Resolução TRE/PR nº 774/17, que instituiu o PJE como
sistema informatizado de constituição e tramitação de processos no âmbito deste Regional,
estabeleceu a obrigatoriedade de utilização do sistema a partir de 30/10/2017 para a sede do
Tribunal e, conforme Portaria TSE nº 344, a partir de 29/09/2019 para o Município de
Reserva/PR.
Ademais, a mesma normativa dispôs acerca das
em que se
únicas hipóteses
admite o peticionamento fora do PJE, nestes termos:
Art. 23 Será admitido peticionamento fora do PJE, pelas vias ordinárias, nas seguintes
h i p ó t e s e s
:
I - quando o sistema estiver indisponível e o prazo para a prática do ato não for prorrogável
na forma do art. 19 desta resolução, ou se a prorrogação puder causar perecimento do
d
i
r
e
i
t
o
;
II - para a prática de ato urgente ou destinado a impedir perecimento de direito, quando o
usuário externo não possua, em razão de caso fortuito ou força maior, assinatura digital.
A interpretação do dispositivo,
é no sentido de que em todas as
a contrario sensu,
demais hipóteses as manifestações das partes e seus procuradores devem ocorrer
exclusivamente pelo PJE, incluindo-se a interposição de Recursos Eleitorais.
Dos autos extrai-se que, embora no PJE conste que o Recurso Eleitoral foi
registrado no dia 09/06/2020, o cartório da 39ª Zona Eleitoral certificou que o apelo foi
recebido no seu endereço eletrônico no dia 05/06/2020, acompanhado do respectivo
instrumento de mandato.
Inexistem alegações ou elementos que demonstrem que o caso dos autos se
enquadrou em uma das hipóteses excepcionais narradas no art. 23 acima transcrito.
Assim, verifica-se que o advogado constituído pela parte utilizou-se de via
inadequada para interposição do Recurso, o que ensejaria a hipótese de não conhecimento.
Entretanto, evidencia-se particularidade no caso concreto, consubstanciada na
certidão inserida pelo cartório da 39ª Zona Eleitoral, que goza de fé pública, no sentido de, por
ter sido recepcionado no dia 05/06/2020, "
,
o recurso apresentado é tempestivo" sem qualquer
Num. 9727866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 18:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091016512596400000009224392
Número do documento: 20091016512596400000009224392

comunicação à parte de que a via era inadequada e da possibilidade de sua correção em
, o que vai de encontro aos princípios da boa fé e da primazia das decisões de
tempo hábil
mérito.
Assim, considerando a excepcionalidade da circunstância fática, bem como que,
no caso concreto, a análise da matéria de fundo ensejará a manutenção da sentença de
primeiro grau, assim como a presença dos demais pressupostos de admissibilidade, há que se
conhecer do Recurso Eleitoral.
Adentrando à análise de mérito verifica-se que o procedimento foi instaurado a
partir de informação do próprio cartório da 39ª Zona Eleitoral comunicando a filiação simultânea
da Recorrente, no dia 04/04/2020, no Partido Republicano da Ordem Social - PROS e Partido
Verde - PV.
Consta que, embora notificados, não houve manifestação pela Recorrente ou por
quaisquer dos órgãos municipais partidários (id. 8296666), bem como não foi acostado pedido
de desfiliação nos termos da Resolução de regência, motivo pelo qual, diante da
impossibilidade de se constatar a vontade da eleitora, o juízo de primeiro declarou nulas ambas
as filiações, nesses termos:
Compulsando os autos eletrônicos verifico que consta no sistema FILIA que a interessada
JOCELIA APARECIDA CUNHA (TE: 65458000612) encontra-se filiada ao PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL e ao PARTIDO VERDE, com data idêntica de
04/04/2020 (ID n.º 963185).
Embora subsista a necessidade de comunicação por escrito à Justiça Eleitoral e ao Partido
Político, em caso de desligamento (art. 21 “caput” da Lei n. 9.099/95), o art. 22 da Lei dos
Partidos Políticos prescreve que caso haja coexistência de filiações partidárias deve ser
considerada válida a última filiação sendo canceladas as demais (Ac de 1º.2.2017 na Cta nº
8873, rel. Min. Gilmar Mendes):
Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:
(...)
Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente,
devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais. (Redação dada pela Lei
nº 12.891, de 2013).
Entretanto, a Lei n.º 9.099/95 é silente acerca da solução para coexistência de filiações
partidárias válidas a partidos políticos distintos, mas com datas idênticas. Coube a
jurisprudência eleitoral estabelecer como critério a vontade do eleitor para a manutenção da
filiação mais recente, que somente pode ser afastada se houver indícios de fraude ou de
crimes eleitorais. Nesse sentido:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL - DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA EM DATAS
IDÊNTICAS - CANCELAMENTO DE AMBAS EM 1º GRAU - RECURSO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - FALTA DE INTIMAÇÃO - INOCORRÊNCIA -
RELATÓRIO DO SISTEMA FILIAWEB - DUPLICIDADE DE FILIAÇÕES -
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - NULIDADE DAS FILIAÇÕES COEXISTENTES -
AFASTAMENTO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS PARTIDOS - INDÍCIOS
DE FRAUDE - AUSÊNCIA - VONTADE DO FILIADO - PROVIMENTO.
1. Com a minirreforma eleitoral (Lei n. 12891/2013) que alterou a Lei n. 9096/1995, nos
casos de várias filiações partidárias, prevalecerá a mais recente.
2. Ocorrendo duplicidade de filiação partidária em datas idênticas, cabe à Justiça Eleitoral,
após manifestação dos envolvidos, decidir qual prevalecerá.
3. Inocorrendo manifestação dos partidos e indícios de fraude, prevalece a vontade do
filiado, sobretudo quando verificada sua militância na agremiação na qual pretende
permanecer filiado.
(TRE/SC - RECURSO CONTRA DECISOES DE JUIZES ELEITORAIS n 5760,
Num. 9727866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 18:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091016512596400000009224392
Número do documento: 20091016512596400000009224392

ACÓRDÃO n 31364 de 15/08/2016, Relator: ANTONIO DO RÊGO MONTEIRO
ROCHA, Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 145, Data 22/08/2016, Página 4)
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NA MESMA DATA.
ANULAÇÃO DE AMBAS AS FILIAÇÕES POR DUPLICIDADE - PRTB e AVANTE.
Direito à liberdade de associação (art. 5°, XVII, CF).
Deve preponderar a vontade do eleitor acerca do partido ao qual deseja manter-se filiado.
Recurso a que se dá provimento. Filiação do recorrente ao PRTB.
(TRE/MG - RECURSO ELEITORAL n 2509, ACÓRDÃO de 06/09/2018, Relator(aqwe)
NICOLAU LUPIANHES NETO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TREMG, Tomo 172, Data 19/09/2018 )
Como não houve manifestação dos interessados nos presentes autos e tampouco constam
documentos encaminhados à Justiça Eleitoral que indiquem o desligamento da eleitora
filiada de um dos partidos políticos, não há elementos para apurar-se a eventual prevalência
de uma das filiações.
Assim, entende-se pelo cancelamento de ambas as filiações detectadas ante a
impossibilidade de um mesmo eleitor permanecer filiado a mais de um partido político
concomitantemente, bem como pela ausência de previsão legal ou regulamentar acerca da
manutenção de uma das filiações, quando duas ou mais filiações a partidos diversos
tenham ocorrido na mesma data, conforme entendimento jurisprudencial:
TRE-GO - RECURSO ELEITORAL. DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NA MESMA
DATA. INVIABILIDADE DA ESCOLHA PELO FILIADO. NULIDADE DE AMBAS
FILIAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. 1. O sistema jurídico vigente veda a
duplicidade de filiações partidárias. O requerimento de mais de uma filiação na mesma
data, sem justificativa plausível para a ocorrência, implica no cancelamento de ambas as
filiações. (...) (RECURSO ELEITORAL n 2222, ACÓRDÃO n 807/2016 de 08/09/2016,
Relator(a) FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo 176, Data 13/09/2016, Página 36-38 ). No mesmo sentido: TRE-GO - RECURSO
ELEITORAL n 1274, ACÓRDÃO n 582/2016 de 04/08/2016, Relator(a) LUCIANO
MTANIOS HANNA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 150, Data 18/8/2016,
Página 40-42 ). TRE-GO - RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
SIMULTÂNEA. NULIDADE. CANCELAMENTO DAS FILIAÇÕES.
RESTABELECIMENTO DA PRIMEIRA FILIAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
A QUO. 1. A responsabilidade de comunicação da nova filiação ao partido anterior e à
Justiça Eleitoral é exclusiva do filiado, nos termos do art. 22, inciso V, da Lei dos Partidos
Políticos. 2. Havendo pedidos de filiações na mesma data e inexistindo justificativas
plausíveis do interessado, consoante a previsão do art. 12, § 3º, da Resolução TSE n.º
23.119/2009, o cancelamento de ambas as filiações é medida que se impõe. 3. RECURSO
ELEITORAL CONHECIDO E DESPROVIDO. (RECURSO ELEITORAL n 694,
ACÓRDÃO n 567/2016 de 02/08/2016, Relator(a) NELMA BRANCO FERREIRA
PERILO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 144, Data 10/8/2016, Página 47/49 ).
TRE-SP - RECURSO ELEITORAL. DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.117/2009 E LEI Nº 9.096/1995. FILIAÇÕES REALIZADAS NA MESMA
DATA. SENTENÇA: CANCELAMENTO DE AMBAS AS FILIAÇÕES.
REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO. EXPEDIÇÃO AUTOMÁTICA PELO TSE.
RECONHECIMENTO DE DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RECURSO
DESPROVIDO. (RECURSO n 4186, ACÓRDÃO de 01/09/2016, Relator(a) SILMAR
FERNANDES, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data
09/09/2016 ). TRE-SP - RECURSO ELEITORAL. DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
FILIAÇÕES OCORRIDAS NA MESMA DATA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 11-A
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.117/2009. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR QUAL
DAS DUAS É A MAIS RECENTE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(RECURSO n 1824, ACÓRDÃO de 25/08/2016, Relator(a) ANDRÉ GUILHERME
LEMOS JORGE, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data
01/09/2016). TRE-PE - RECURSO ELEITORAL. DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. REQUERIMENTO DE FILIAÇÃO APRESENTADO NA MESMA
DATA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAR A FILIAÇÃO MAIS RECENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 9. Não sendo possível determinar qual das filiações foi a
Num. 9727866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 18:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091016512596400000009224392
Número do documento: 20091016512596400000009224392

mais recente, impõe-se o cancelamento das duas. 10. Recurso não provido. (Recurso
Eleitoral n 2040, ACÓRDÃO de 23/08/2016, Relator(a) ALBERTO NOGUEIRA
VIRGÍNIO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/08/2016 ).
Ante o exposto, com esteio no art. 22 da Resolução TSE nº 23.596/2019 c.c art. 22, § único
da Lei n. 9.096/95, nas diretrizes gerais do ordenamento jurídico, pelas quais não é possível
a filiação a mais de um partido de forma simultânea, e diante da ausência de elementos que
possam levar a manutenção de apenas uma das filiações partidárias para o eleitor, declaro
nulas as filiações partidárias da eleitora JOCELIA APARECIDA CUNHA ao PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS) e ao PARTIDO VERDE, pelo que
determino o cancelamento de ambas.
Em Recurso Eleitoral, a Recorrente manifestou seu desejo de permanecer filiada
ao Partido Verde - PV, por ser a mais recente conforme dispõe o art. 22, parágrafo único, da
Lei 9.096/95, mantendo-se nula a filiação ao PROS.
A filiação partidária é uma das condições de elegibilidade previstas no art. 14, §
3º, da Constituição Federal, portanto, indispensável àquele que pretende concorrer a cargo
eletivo.
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de: (...)
Ademais, a Lei 9.504/97, em seu art. 9º, estabeleceu que, para concorrer às
eleições, o candidato deverá estar com a
pelo menos seis meses antes do
filiação deferida
pleito. Trata-se, assim, de requisito temporal que, no corrente exercício, encerrou-se em
04/04/2020.
Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido
no mesmo prazo.
No que concerne à coexistência de filiações realizadas na mesma data, a
Resolução TSE nº 23.596/19 previu procedimento específico no capítulo VI, ficando a cargo do
juízo eleitoral decidir a respeito:
Art. 23. Detectados, no processamento, registros com idêntica data de filiação, serão
expedidas, pelo TSE, notificações ao filiado e aos partidos envolvidos.
§ 1º As notificações de que trata o caput deste artigo serão expedidas por via postal ao
endereço constante do cadastro eleitoral, quando dirigidas a eleitor filiado, e pela rede
mundial de computadores, no espaço destinado à manutenção de relações de filiados pelos
partidos,
quando
dirigidas
aos
diretórios
partidários.
§ 2º O processo para julgamento das situações descritas no caput deste artigo deverá ser
autuado na Classe Filiação Partidária (FP) e será de competência do juízo eleitoral da zona
d e
i n s c r i ç ã o
d o
f i l i a d o .
Num. 9727866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 18:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091016512596400000009224392
Número do documento: 20091016512596400000009224392

§ 3º As partes envolvidas terão o prazo de vinte dias para apresentar resposta, contados da
realização
do
processamento
das
informações.
§ 4º Apresentada a resposta ou decorrido o respectivo prazo, será aberta vista ao Ministério
Público, por cinco dias, após os quais, com ou sem manifestação, o juiz decidirá em idêntico
p
r
a
z
o
.
§ 5º A situação das filiações a que se refere o caput deste artigo permanecerá como sub
judice até que haja o registro da decisão da autoridade judiciária eleitoral competente no
s i s t e m a
d e
f i l i a ç ã o
p a r t i d á r i a .
§ 6º Para fins do disposto no § 1º deste artigo, caberá aos partidos políticos orientar seus
filiados a manter atualizados seus dados cadastrais perante a Justiça Eleitoral.
§ 7º Verificados indícios de falsidade, abuso, fraude ou simulação na inclusão do registro de
filiação ou na sua retificação, o juiz eleitoral dará ciência ao Ministério Público Eleitoral para
as providências cabíveis e apuração de eventual responsabilidade pela prática de crimes
eleitorais.
Pois bem. Como premissa deve-se estabelecer que a questão acerca da
regularidade ou não da filiação eleitoral fica relegada a eventual procedimento de registro de
candidatura, conforme dispõe o art. 11, § 10 da Lei 9.504/97, limitando-se o presente
procedimento, em última análise, a aferir se a Recorrente faz ou não jus a figurar na lista oficial
da agremiação pela qual manifestou seu interesse em grau recursal.
Com esse norte, verifica-se que, no caso concreto, as filiações coexistentes
ocorreram no dia 04/04/2020, motivo pelo qual o juízo eleitoral adotou as providências
previstas na Resolução com a notificação da eleitora e dos órgãos municipais envolvidos;
contudo, não houve manifestação.
Não há na norma de regência previsão no sentido de que o eleitor possa filiar-se,
na mesma data, a partidos diversos e posteriormente, já fora do prazo legal, exercer direito de
escolha, o que poderia em última análise configurar uma forma de burlar o limite temporal
conferido pela lei para que aqueles que pretendem concorrer a cargo eletivo avaliem sua
afinidade ideológica com os diversos partidos políticos existentes no país e optem por um
deles.
Sobre o tema, o parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 9.096/95 dispõe que
"havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça
Eleitoral determinar o cancelamento das demais".
No mesmo sentido é a redação do art. 22 da Resolução TSE nº 23.596/2019, ao
dispor que "havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo
as demais ser canceladas automaticamente durante o processamento de que trata o art. 19
desta resolução (Lei nº 9.096/1995, art. 22, parágrafo único)”.
Ocorre que, no caso em comento, a eleitora se filiou aos dois partidos na mesma
data, não havendo como se precisar qual das duas filiações foi a mais recente. Isso porque,
nessas situações, não se analisa o horário do registro no sistema, mas apenas a data da
filiação.
Em hipóteses análogas, a jurisprudência tem caminhado no sentido de declarar a
nulidade de ambas, conforme decidido em primeiro grau.
Num. 9727866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 18:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091016512596400000009224392
Número do documento: 20091016512596400000009224392

EMENTA RECURSO ELEITORAL – Duplicidade de filiação partidária – Preliminar –
Alegação de cerceamento de defesa afastada – A notificação do filiado e partidos
interessados, sobre o processo de dupla filiação, é expedida de forma automática pelo C.
Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do artigo 23 da Resolução TSE nº 23.596/2019
–Coexistência de filiações partidárias na mesma data – Impossibilidade de se aferir qual delas
é a mais recente para os fins do artigo 22 da Resolução TSE nº 23.596/2019 – Cancelamento
de ambas – Sentença mantida – Preliminar afastada – Recurso desprovido.
[TRE/SP - RECURSO ELEITORAL nº 060000958, Rel. Min. Mauricio Fiorito, DJE 16/07/2020]
Diversa seria a situação, caso a eleitora tivesse, na mesma data, manifestado seu
desinteresse por uma das filiações de modo inequívoco ao juízo eleitoral, conforme exemplo
que se extrai da jurisprudência:
Demonstrado nos autos que o recorrente efetivamente promoveu a sua desfiliação da
agremiação política originária na mesma data em que se filiou ao segundo partido político,
portanto, antes do envio das listas de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, não há como se
caracterizar a dupla filiação, tão somente por não ter comunicado tal fato à Justiça Eleitoral
em tempo hábil. Precedentes do e. Tribunal Superior Eleitoral.
[TRE/DF - RECURSO ELEITORAL n 51148, Rel. RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA, DJE
10/06/2010]
Por fim, repisa-se, não se está antecipando a análise da regularidade ou não das
filiações, matéria que poderá ser debatida em eventual registro de candidatura e sua eventual
impugnação.
Sintetizando o até aqui exposto, é de rigor a manutenção da sentença de primeiro
grau, em razão de não haver previsão legal que sustente a conduta da eleitora, bem como pela
falta de elementos que demonstrem, em tempo hábil, a desfiliação de um dos partidos
interessados.

Conclusão
Forte nas razões esposadas, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral e,
no mérito, negar-lhe provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 9727866 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 18:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091016512596400000009224392
Número do documento: 20091016512596400000009224392

RECURSO ELEITORAL Nº 0600010-24.2020.6.16.0039 - Reserva - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: JOCELIA APARECIDA CUNHA - Advogado
do(a) RECORRENTE: CARLOS RODOLFO GARABELI SOUZA - PR0067406A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR - Advogado do(a) RECORRIDO:

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.09.2020.
Num. 9727866 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 18:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091016512596400000009224392
Número do documento: 20091016512596400000009224392